Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. ADINS 7066, 7070 E 7078. AUSÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. A prerrogativa de determinar a suspensão de processos em razão de Ação Direta de Inconstitucionalidade é prerrogativa do Ministro Relator da ADIN, e não do relator da Apelação. Omissão não demonstrada.
2 – Contradição. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). Não foi demonstrada contradição no caso em exame.
3 – Direito à compensação. Ausência de devolução da matéria. O recurso de apelação não trouxe fundamentos sobre o direito à compensação reconhecido na sentença, de modo que não houve omissão no acórdão. Não devem ser conhecidos os embargos nesse ponto.
4 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
5 – Embargos de declaração conhecido em parte e, nesta parcela, não provido.
WI